Tribunal: TJDFT
Processo: 0715120-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ARREMATAÇÃO. LEILÃO. TAXA DE OCUPAÇÃO. LEI No 9.514/1997. TERMO INICIAL. DATA DA ALIENAÇÃO. REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. OPONIBLIDADE A TERCEIROS. CIÊNCIA. NEGÓCIO INEFICAZ. FRAUDE À EXECUÇÃO. TERCEIRA DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE.
1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial.
2. A lei especial prevalece sobre a lei geral.
3. A Lei no 9.514/1997, art. 37-A, estabelece que o fiduciante pagará ao credor fiduciário ou ao seu sucessor, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% do valor indicado no leilão para venda ou do montante utilizado para calcular o imposto sobre transmissão intervivos.
4. O objetivo da taxa de ocupação é compensar o novo proprietário do imóvel pelo tempo que ficou privado da posse direta do bem, sob pena de gerar enriquecimento sem causa daquele que usufruiu sem título legítimo.
5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o “termo inicial de incidência da taxa de ocupação de imóvel arrematado em leilão extrajudicial é a data de alienação do bem.” (AgInt no REsp no 1.674.191/DF, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 29/4/2021).
6. A ciência da terceira interessada sobre a real situação do bem é inequívoca – pois manejou embargos de terceiro para impedir a posse direta da arrematante, com base em negócio jurídico que foi tido como ineficaz pelo reconhecimento de fraude à execução – e afasta a tese de que o termo inicial é o registro na matrícula do imóvel, momento em que se tornaria oponível a terceiros.
7. Recurso conhecido e não provido.